Tribunal: TJDFT
Processo: 0709858-84.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709858-84.2024.8.07.0007 Classe: AP – Apelação Cível Apelantes: Victor Caldas Nery Paulo Roberto Resende Boaventura Apelados: Os mesmos Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Victor Caldas Nery (Id.65439721) e por Paulo Roberto Resende Boaventura (Id. 65439728) contra a sentença (Id. 65439607) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que julgou o pedido procedente. O recorrido, Paulo Roberto Resende Boaventura, suscitou questões preliminares nas contrarrazões ao recurso de apelação interposto por Victor Caldas Nery (Id. 65439727). Feitas essas considerações, manifeste-se o apelante Victor Caldas Nery, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, a respeito das questões suscitadas em contrarrazões à apelação, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator